Tribunal: TJDFT
Processo: 0717110-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717110-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS DE SOUZA FACANHA DE SA AGRAVADO: G. R. F. D. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência, no 0727992-35.2024.8.07.0016, ajuizada em seu desfavor por G. R. F. D. S. rep/p. L.D.S.F.D.S., deferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no custeio das despesas referentes ao procedimento de emergência (internação) do ora Agravado, nos seguintes termos da decisão de ID 192341670, do processo de origem: "Cuida-se de ação cominatória com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por GABRIEL RIBEIRO FAÇANHA DE SÁ, 07 (sete) meses de idade, representado por seu pai LUCAS DE SOUZA FAÇANHA DE SÁ, ambos qualificados nos autos, em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, na qual a parte autora requer a sua internação em UNIDADE TERAPIA INTENSIVA, em caráter de urgência, no Hospital Santa Lúcia S.A, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que o bebê com apenas 07 (sete) meses de idade encontra-se no ambulatório do Hospital Santa Lúcia, com quadro de infecção do trato urinário e bronquiolite viral aguda, conforme laudo médico. Diante disso, médico solicitou INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (PEDIATRIA) devido ser um lactante de 07 meses em tratamento de infecção do trato urinário, evoluindo com piora progressiva do padrão respiratório e necessidade de oxigenioterapia. No entanto, mesmo com indicação médica, o plano de saúde recusou a internação por motivo de carência. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva Pediatria (UTI), em caráter de urgência, para tratamento de infecção de trato urinário, com a utilização de oxigênioterapia, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em unidade de terapia intensiva, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRIA da parte autora, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se. Notifique-se o HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A. “ Em suas razões de ID 58510270, o plano Agravante/Requerido afirma que os documentos juntados não demonstram a urgência do pedido, pois, inclusive a inicial não foi emendada nos termos determinados e houve revogação da procuração da parte agravada no início do processo, o que demonstra ausência de urgência. Aduz que “o Autor ignorando a própria petição revogando os poderes à procuradora, junta aos autos mesmo pedido com relatório médico de mesma natureza, ainda sem demonstrar o perigo de dano do caso”. Sustenta que a aplicação de cláusula de carência no contrato de plano de saúde estaria respaldada pelo princípio da legalidade, conforme disciplina a Lei n. 9.656/98. Assevera que a cobertura da internação antes do término do prazo de carência não encontra respaldo contratual e que a parte agravada tinha pela ciência de todas as condições contratuais. Defende que agiu no exercício regular do direito e entender de forma diversa “acarreta o desequilíbrio econômico e financeiro do setor de mercado, com consequente majoração dos preços das contratações, beneficiando alguns em prejuízo da coletividade de consumidores”. Aponta que o prazo de carência se restringe às primeiras 12 horas e “havendo a necessidade de prazo superior a essas primeiras 12 horas para a continuidade do atendimento ou, em qualquer momento do atendimento ambulatorial, a necessidade de internação, as custas do tratamento passam a ser de responsabilidade do beneficiário, conforme disposto na CONSU, artigo 3°, inciso I, o que foi fornecido pela companhia requerida”. Insurge-se contra a fixação de multa em caso de descumprimento. Ao final, requer: “a) atribuir efeito suspensivo ao presente agravo para o fim de que a decisão seja suspensa até julgamento final deste Agravo de Instrumento; b) deferido o efeito suspensivo, comunique ao juízo a quo a concessão da medida; c) ao final, proveja o agravo para Ante todo o exposto, a Seguradora agravante pede e espera que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal se digne a dar provimento ao presente recurso, de plano, na forma prevista nos artigos 1.019, e artigo 932, III, ambos do CPC, ou, se assim não entenderem os d. Desembargadores, após os trâmites regulares do presente agravo, para o fim específico de reformar a decisão atacada, uma vez que a Agravada encontra-se em prazo de carência, e não é caso de urgência/emergência, afastando-se a multa aplicada, ou, subsidiariamente, que haja a minoração e limitação do valor da multa, a patamar razoável, adequando-a aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. d) Requer, caso o recurso não seja provido de plano, circunstância que admite apenas por amor à dialética, dadas as razões que animam a pretensão, se digne o ilustre Relator designado, determinar a regular intimação dos agravados, nas pessoas de suas patronos FRANCISMEIRY PEREIRA DE SOUZA OAB/DF, 16547, para, querendo, no prazo de 15 (dez) dias, contraminutar o presente agravo, bem como juntar as peças que entender conveniente. ” Preparo recolhido ao ID 58510281. É o relatório. Passo a decidir. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Com a devida vênia, mas, em tese, de uma análise superficial dos autos, é possível adiantar que não se verifica, primo ictu oculi, desacerto na r. decisão a quo. Explico. Muito embora a parte agravante alegue que a negativa do plano ocorreu no exercício regular do direito, por haver sido solicitada autorização a internação em período de carência, se faz necessário ressaltar que a hipótese dos autos, em tese, é de urgência/emergência. Nesse aspecto, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, o Relatório Médico coligido nos autos de origem (ID’s 192127803 e 192347631 do processo de origem) recomendou a internação com urgência do paciente que, com apenas 7 meses de vida, teve quadro de infecção urinária e bronquiolite viral aguda com necessidade de internação para tratamento com antibiótico venoso. Ora, em princípio, quem determina se a situação é de urgência/emergência ou não é o médico, e não o plano de saúde. In casu, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta etapa incipiente e de cognição sumária, verifico que a agravante não esclarece porque entende que a situação não seria de urgência, apenas insiste em dizer que não fora atendido o prazo de carência. Logo, por se tratar de urgência, necessário ser mitigado o prazo de carência de 180 dias, nos termos dos arts. 12, inc. V, alíneas “b” e "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98, in verbis: "Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;" (grifos nossos). Ainda, a Resolução no 13/98 do CONSU também prevê a obrigatoriedade de cobertura em situação de urgência: “Art. 3° Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções. §1o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação. §2o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, o atendimento de urgência decorrente de acidente pessoal, será garantido, sem restrições, após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da vigência do contrato. §3o. Nos casos em que a atenção não venha a se caracterizar como própria do plano hospitalar, ou como de risco de vida, ou ainda, de lesões irreparáveis, não haverá a obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora. (...).” (grifo nosso). A propósito, sobre o tema colaciono Aresto de minha relatoria: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO "A QUO". INTERNAÇÃO CIRÚRGICA. URGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA. ASTREINTES. 1. Conforme entendimento já consagrado neste Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 2. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C). 3. Indevida a negativa de cobertura sob o fundamento de que a autora ainda estava no período de carência, pois a prescrição de internação para realização de cirurgia ocorreu em caráter de urgência, conforme relatório médico apresentado. 4. As astreintes constituem meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e deve ser aplicada de forma razoável e limitada. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1761152, 07286383020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ao menos neste juízo de cognição sumária não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, há perigo de dano inverso, pois eventual suspensão da liminar de primeiro grau ensejaria indesejado risco de morte e/ou agravamento do estado de saúde da parte Autora/Agravada, ao passo que a medida concedida na origem é plenamente reversível, caso o plano de saúde Agravante sagre-se vencedor ao final, permitindo cobrar pelas despesas despendidas. Ausentes, pois, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido e remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator